Tribunal: STF
Processo: ARE 1590782
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Importunação sexual. ASSÉDIO SEXUAL. Revisão criminal. Alegada insuficiência de provas para a condenação. Súmula 279. Ofensa reflexa. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3.  O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação no sentido de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292/-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010).

    4. Além disso, nos autos do ARE 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), esta Suprema Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que impede o trânsito do apelo extremo. 

    5. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.